Tribunal: TJMT
Processo: 1016347-11.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016347-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERT SOARES MARIANO - CPF: 041.719.921-09 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), QUELI DA CUNHA CORREIA - CPF: 043.755.181-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERT SOARES MARIANO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA NO
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E NA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO
DA VÍTIMA - PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE PRESERVADO -
ABALO DA ORDEM PÚBLICA -
DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal nos arts. 312 e 313, inciso III, do CPP, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sobretudo visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016347-11.2023.8.11.0000

PACIENTE: ROBERT SOARES MARIANO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Robert Soares Mariano
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em 30.6.2022, acusado da prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Neste contexto, sustenta ausência de fundamentação no decreto cautelar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, além de não estar presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo pela sua primariedade, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 175396162).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 175748783.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 178251686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERT SOARES MARIANO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, alegando que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito em 30/06/2023, e posteriormente, denunciado como incurso nas sanções do art. 24-A, caput, da Lei Federal nº. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), consoante fragmento da denúncia:

“ (...)Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 30 de junho de 2023, por volta das 21:00hrs, na residência particular, situada na Rua das Guianas, n.º 288-N, Bairro Jardim América, município de Juara, o denunciado Robert Soares Mariano, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, Queli da Cunha Correia, sua ex-companheira, praticando o crime com violência contra a mulher, na forma da lei específica.

Conforme se apurou do caderno informativo, o denunciado e a vítima, que estava grávida dele, mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente seis meses, estando separados desde dezembro de 2022. Na época da separação, o denunciado, sem aceitar o término, perseguiu e importunou a vítima com mensagens e ligações, bem como invadiu à residência desta. Em decorrência disso, a ofendida requereu medidas protetivas, que foram deferidas em 26/05/2023, conforme os autos n.º 1001189-56.2023.8.11.0018 (Num. 122182130 – Pág. 3).

Contudo, embora tenha sido notificado da decisão em 26/05/2023, o denunciado, além de continuar a fazer ligações e enviar mensagens à ex-companheira, no dia 30/06/2023, ele dirigiu-se à residência da vítima e exigiu que ela saísse para que pudessem conversar. A vítima, no entanto, não atendeu à solicitação.

Diante disso, o denunciado ameaçou invadir a residência e "pegar" a ofendida e um terceiro identificado como Francisco de Assis, que também é ex-companheiro da ofendida. Temendo por sua integridade física, a vítima acionou a Polícia Militar, que em diligências nas imediações, o localizaram e o conduziram à Delegacia de Polícia. (...)”.

O juízo
a quo
, decretou a custódia preventiva do paciente, diante da necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima,
considerando o descumprimento pelo paciente das medidas protetivas de urgência fixadas
com base na Lei Maria da Penha,
in verbis:

“ (...)

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.2 - Da prisão preventiva

Não obstante a pequena pena do delito sob investigação, o custodiado responde por outra ação penal pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e artigo 147
, caput, ambos do Código Penal c.c artigo 7° da Lei 11.340/06, em concurso material de crimes, contra a vítima Bruna Gabriely de Lemos Moraes, à época sua companheira.

Além disso, nos autos nº 1001189-56.2023.8.11.0018 foram deferidas em seu desfavor as medidas protetivas de urgência da Lei 11.340/06, concedidas em favor da vítima Queli da Cunha Correa.

Assim, aparentemente, vê-se que seu comportamento é indiferente para com a vida e integridade física e psíquica da da vítima Queli da Cunha Correa.

Ressalta-se ainda o relato da ofendida, constante do termo de declarações nº 2023.8.126791 (Id. 122093758):

"Que diz que tendo em vista que após o fim do relacionamento que possuíam, Robert não aceitava o término e nem respeitava sua vontade, lhe perseguia, ligava e mandava mensagens insistentemente chegando ao ponto de invadir sua residência requereu e que por tais fatos requereu medidas protetivas de urgência em desfavor dele as quais foram concedidas por um Juiz de Direito desta Comarca. Que diz que dentre as imposições contra Robert, ele se encontra proibido de se aproximar de si devendo manter distância mínima de 300 metros, proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação, frequentar sua residência, dentre outras.
Que diz que Robert nunca respeitou citadas imposições, tendo em vista que ele continuou lhe mandando mensagens e ligando mesmo após ser cientificado sobre as medidas protetivas. Que diz que chegou ao ponto de trocar de número de telefone, porém Robert conseguiu seu novo número e continuou lhe contatando. Que Robert foi até a residência de sua irmã no intuito de encontrá-la lá. Que em horário aproximado das 21 horas da noite de ontem, 30/06/2023, diz que Robert chegou em frente a sua residência localizada no endereço acima mencionado onde passou a lhe chamar exigindo que saísse para conversar com ele. Que diz ter notado que Robert se encontrava visivelmente embriagado e com os ânimos exaltados
. Que diz que tendo em vista que não atendia a determinação de Robert, diz que ele passou a tecer ameaças dizendo que invadira sua casa e "pagaria" a si e a Francisco de Assis Correia dos Santos Morimã. Que esclarece que Francisco de Assis é seu ex-companheiro, anterior ao relacionamento que possuía com Robert e que este, esta lhe dando todo suporte e apoio que necessita durante sua gravidez, tendo em vista que esta é de risco. Que diz que ligou para o número de emergência da Polícia Militar 190 e que cerca de vinte minutos após policiais militares estiveram em sua residência onde após lhe entrevistarem, realizaram diligências no intuito de localizar e capturar Robert. Que diz que por tudo que viu, viveu na companhia de Robert e que por tudo que vem acontecendo acredita que Robert possa lhe causar algum mau injusto ou lhe matar." Destaquei.

Daí porque o caso recomenda a prisão de forma a garantir a execução das medidas protetivas de urgência, na forma do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal: (...)

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelo(s) termos de declaração da vítima Queli da Cunha Correa, dos policiais militares que efetuaram a prisão, e de Francisco de Assis Correia do Santos Morima.

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do representado.

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a integridade física e psíquica da vítima, isto porque o autuado, num primeiro exame, demonstra ousadia e indiferença para com as leis e decisões judiciais, pelo fato de, mesmo com medidas cautelares de urgência concedidas à ofendida, aparentemente, descumpriu-as.

No respeitante, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Com essas considerações, vê-se que a situação recomenda a decretação da segregação cautelar do(a) agressor(a) como forma de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, impedindo a reiteração e a escalada criminosa em crimes de violência doméstica e familiar, bem ainda por conveniência da instrução criminal, consideradas as ameaças perpetradas, tudo nos termos dos arts. 20 da Lei 11.340/06, 312 e 313, incisos I e III, estes dois últimos do Estatuto Processual Penal. (...)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) HOMOLOGO a segregação em exame, observado o art. 301 e seguintes do Código de Processo Penal;

b) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ROBERT SOARES MARIANO, deferindo o pedido do Ministério Público, na forma do art. 311 do Código de Processo Penal, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do citado Estatuto Processual Penal (...)”.

Verifica-se, no caso, que o paciente deixou de cumprir as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima -
sendo devidamente
cientificado das medidas
o que culminou na decretação da sua prisão preventiva.

Assim, entendo que a prisão deve ser mantida, pois o paciente demonstrou absoluta falta de compromisso com o Poder Judiciário, uma vez que a vítima declarou perante a autoridade policial que o paciente nunca respeitou as cautelares, consistente em: “
mandando mensagens e ligando(...) que chegou ao ponto de trocar de número de telefone, porém conseguiu seu novo número e continuou lhe contatando. Que Robert chegou em frente a sua residência, onde passou a lhe chamar exigindo que saísse para conversar com ele. Que diz ter notado que Robert se encontrava visivelmente embriagado e com os ânimos exaltados
.
Que diz que tendo em vista que não atendia a determinação de Robert, diz que ele passou a tecer ameaças”
.

Por tais motivos a custódia cautelar se faz necessária para fins de garantia da ordem pública, proteção à integridade física e psicológica da vítima,
pois encontra-se grávida
, e verifica-se efetivo risco de reiteração delitiva por parte do paciente, que solto, possa voltar a ameaçar a vítima ou até mesmo lhe causar mal maior, mormente diante da dependência de bebidas alcoólicas.

Registre-se, ainda, que não é a primeira vez que o paciente se envolve neste tipo de delito, consoante registrou o Juízo
a quo
, pois responde por outra ação penal por lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica contra outra vítima.

Desta feita, diante dos elementos de convicção colhidos, a liberdade do paciente se tornou um risco concreto à ofendida, outra solução não restando senão a aplicação da medida extrema de restrição de sua liberdade.

Assim, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Nessa direção, entende o STF que
“ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
(HC n 169.166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 1º/10/2019 PUBLIC 2/10/2019).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

Outrossim, não prospera à alegação de desproporcionalidade na prisão, uma vez que a prisão preventiva
tem natureza processual,
mostrando-se diversa, portanto, daquela decorrente de decisão condenatória, de forma que se revela inócua discussão acerca da pena a ser imposta ao final, afigurando-se irrelevante a circunstância de mostrar-se possível, em futura condenação, a imposição de regime prisional diverso do fechado e, até mesmo, substituição da sanção carcerária por restritiva de direitos.

Dessa maneira, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva do paciente e a insuficiência ou ineficácia de outras medidas, inclusive as protetivas de urgência, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023